Tribunal: STF
Processo: Rcl 50788
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Júlia Sampaio Alves Correa contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo no Agravo de Instrumento 0101642-84.2020.8.26.9000, por suposto desrespeito à decisão proferida na ADPF 165/DF, de minha relatoria.



    A impetrante narra o seguinte:



    “1. O feito em primeiro grau trata de ação ordinária com pedidos de pagamentos dos expurgos inflacionários provocados pelo Plano Collor I (valores não bloqueados). 



    2. Está sobrestado, sem julgamento, em primeira instância desde 2010 face ao determinado nos REs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212.



    3. Tendo em vista o decidido quando da homologação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo na ADPF n.º 165, em 29 de maio de 2020, na qual foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos como o do caso em tela, o autor, após 10 anos de sobrestamento, pediu fosse retomado o andamento do processo.



    4. O pedido de retomada foi feito em primeiro grau, indeferido, foi apresentado agravo de instrumento ao Colégio Recursal.



    5. Negado provimento ao agravo de instrumento foi apresentado recurso extraordinário. Inadmitido o recurso extraordinário, foi apresentado agravo interno.



    6. Rejeitado o agravo interno, foi interposta a presente reclamação” (pág. 3 da inicial). 



    Sustenta que a 



    “decisão do Plenário dessa Suprema Corte proferida na ADPF 165 quando da homologação do Termo Aditivo ao Acordo Coletivo, cujo v. acórdão foi publicado em 18/06/2020, na qual ficou expressamente deliberado e consignado o indeferimento do pedido de suspensão nacional das ações individuais e coletivas cujo objeto é expurgo inflacionário provocado em depósito de caderneta de poupança pelos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e II” (pág. 4 da inicial).



    Acrescenta, ainda, que a 



    “decisão do Min. Dias Toffoli, então relator dos REs 626.307 e 591.797, que determinava a suspensão nacional dos processos em razão da afetação para julgamento via repercussão geral, proferida em 26.10.2010, deixou de prevalecer a partir de 18.12.2017, quando foi suplantada pela r. decisão proferida pelo mesmo ministro em 17/12/2019, ocasião em que, monocraticamente, homologou o chamado ‘Acordo dos Planos’ […]



    21. Certamente, após proceder à homologação do ‘Acordo dos Planos’, não há que se falar mais em suspensão dos processos face à repercussão geral.



    22. Com efeito, a suspensão dos processos, nos referidos recursos extraordinários, a partir de 18.12.2017, foi mantida por 24 meses, sob condição: para adesão ou não do poupador ao referido instrumento, lembrando, adesão voluntária obviamente” (págs. 13-14 da inicial).



    Nesse contexto, afirma que a suspensão dos processos na origem não mais subsiste e destaca não ter interesse em aderir ao acordo apresentado pela instituição bancária.



    Aponta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, nesses termos:



    “- a probabilidade do direito: como esclarecido nesta petição, o voto do relator na ADPF 165, acompanhado pela unanimidade do plenário dessa Corte, dedicou 2/3 de suas laudas para esclarecer, deliberar e decidir, que não subsiste mais a suspensão dos feitos para quem não pretende aderir ao acordo, ou seja: a totalidade dos ministros dessa Suprema Corte votou com o relator, e, por lógico, também votou pelo indeferimento da suspensão. É justamente nesta decisão, do TRIBUNAL PLENO dessa Corte, proferida na ADPF 165, que reside o direito reclamado.



    […]



    - o perigo na demora – risco ao resultado útil do processo: são 11 (onze) anos de espera pela tutela jurisdicional, embora vá parecer lugar comum, a pandemia que assola o mundo também é justificativa para a célere decisão, a situação financeira da população brasileira (diferentemente das poderosas casas bancárias) tende a atingir o caos em breve, não há mais justificativa à demora no julgamento do feito, que, caso precise aguardar mais 60 meses, 05 anos, com certeza não trará resultado útil que hoje é patente” (pág. 32 da inicial).



    Ao final, requer:



    “a. A concessão da assistência judiciária gratuita; 



    b. Que sejam requisitadas informações ao órgão jurisdicional prolator da r. decisão reclamada – AI n.º 0101642- 84.2020.8.26.9000, do C. Colégio Recursal Central da Capital SP;



    c. Após a concessão da liminar, a citação do beneficiário da r. decisão reclamada – BANCO DO BRASIL S/A para, que rendo, contestar a presente;



    d. A concessão de vista ao MP – art. 991, do CPC; e. O recebimento da documentação acostada que declaramos em conformidade com os originais, e,



    f. Finalmente, que a presente reclamação seja julgada procedente em todos os seus pedidos, para cassar a decisão reclamada e cumprir o determinado na ADPF 165, com o prosseguimento do feito nas instâncias inferiores, tendo em vista que o autor, ora reclamante, já consignou que não pretende aderir ao acordo” (pág. 33 da inicial).



    É o relatório. Decido o pedido liminar.



    De início, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC/2015.



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).



    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão judicial que teria mantido o sobrestamento do processo na origem, contrariando o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 165/DF, no qual se indeferiu expressamente a suspensão dos processos que versem sobre expurgos inflacionários. 



    Diante do julgamento da referida ADPF 165/DF, a reclamante solicitou o prosseguimento do processo na origem, o qual foi sobrestado há cerca de 11 (onze) anos, ainda na fase de conhecimento, não havendo sequer sentença de mérito.



    O pedido foi indeferido, seguindo-se a interposição de agravo de instrumento, recurso extraordinário e agravo interno, todos desprovidos.



    Colho do acórdão reclamado o seguinte:



    “JÚLIA SAMPAIO ALVES CORREA interpõe o presente agravo interno voltando-se contra o despacho denegatório de seguimento de Recurso Extraordinário de fls. 214. O recurso, cujo seguimento foi denegado, foi apresentado contra o acórdão de fls. 188/190, que manteve a suspensão do feito promovido pela agravante que tem como tema principal os expurgos inflacionários decorrentes do ‘Plano Collor I’. Menciona a agravante que há decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que afastam a suspensão dos processos, cujo tema aborda a reposição dos expurgos inflacionários dos ‘Planos Collor I, II’, o que justifica seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário outrora interposto. 



    É o relatório. 



    O agravo interno objetiva a reforma do despacho denegatório de seguimento de Recurso Extraordinário, proferido nos seguintes termos: ‘Em sendo reconhecida a existência da repercussão geral da questão constitucional referente a expurgos inflacionários nos Recursos Extraordinários com Repercussão Geral nºs. 631.363 (Tema 284), 632.212 (Tema 285), 626.307 (Tema 264) e 591.797 (Tema 265), debatida no recurso extraordinário, o feito será sobrestado até pronunciamento definitivo do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal’. 



    O agravo de instrumento não comporta provimento. 



    Conforme julgamento da Reclamação n. 46.123/STF, Relator Min. Alexandre de Moraes (fls. 212/225 -março de 2021), a suspensão nacional dos processos envolvendo os planos econômicos (expurgos inflacionários) restou determinada em 15 de março de 2018, pelo prazo certo de 24 meses, com a finalidade de permitir a solução consensual do conflito. 



    Decorrido o lapso temporal estabelecido, sem a resolução da questão e não pretendendo o autor aderir ao acordo, não existiria, em princípio, motivo para que o processo continuasse suspenso, considerando a expiração do prazo acima mencionado (em fevereiro de 2020), sem prorrogação. 



    Entretanto, em recente decisão (abril/2021), Exmo. Min. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 631.363, com repercussão geral (Tema 284 - e que também atinge o RE 632.212 - Tema 285), determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que tratem dos expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I e II. 



    Registre-se que Exmo. o Min. Gilmar Mendes verificou a necessidade de harmonização das determinações do STF, especialmente em relação à suspensão das ações em curso, destacando a importância de uniformizar os provimentos judiciais e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. 



    Entendeu também referido Ministro que permanece válida a suspensão nacional em 2010 (pelo Min. Dias Toffoli) sobre os Planos Bresser e Verão e valores não bloqueados do Plano Collor I.



    No caso concreto, verifica-se que a ação encontra-se na fase recursal, de modo que se enquadra na hipótese de sobrestamento, não comportando acolhimento a pretensão deduzida em recurso de agravo de instrumento. 



    Nesse sentido: ‘Agravo Interno Decisão que denegou seguimento a Recurso Extraordinário Ausência dos requisitos primordiais para a admissibilidade do recurso Decisão mantida Agravo desprovido’. (2ª Turma Cível do Colégio Recursal da Capital, Agravo de Instrumento nº 0101418-49.2020.8.26.9000, Rel(a). Juíza Fernanda Melo de Campos Gurgel Panseri Ferreira, j. 09.08.2021). 



    Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto pelo não provimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Colégio Recursal” (págs. 3-5 do documento eletrônico 9 – grifei). 



    Pois bem.



    De acordo com os documentos apresentados, apesar de o processo em que proferido o ato reclamado encontrar-se em fase de recurso extraordinário em virtude da discussão alusiva ao sobrestamento do feito, a causa em si ainda está em fase de conhecimento, porquanto sobrestada antes mesmo da sentença.



    Ademais, conforme assinalado pela reclamante e de acordo com a matéria versada na inicial (págs. 1-7 do documento eletrônico 20), no processo em questão discute-se os expurgos inflacionários do Plano Collor I – valores não bloqueados, adequando-se, assim, ao Tema 265 da Repercussão Geral (RE 591.797/SP).



    O referido paradigma atualmente se encontra sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Ao se analisar o andamento processual, é possível perceber que a última decisão proferida naqueles autos, ainda sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, foi a determinação de sobrestamento por 24 (vinte e quatro) meses, com o fim de viabilizar a celebração de acordo perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. O pronunciamento foi proferido em 18/12/2017 e publicado em 1/2/2018.



    Assim, ao que parece, o que decidido pelo Ministro Gilmar Mendes nos paradigmas referentes aos Temas 284 e 285 da Repercussão Geral não tem o condão de manter o sobrestamento do caso concreto sob exame nesta ação.



    Além disso, conforme assinalado pela reclamante, o Plenário da Corte, por unanimidade, ao julgar a ADPF 165/DF, de minha relatoria, homologou o Termo Aditivo ao Acordo Coletivo de Planos Econômicos e indeferiu o pleito de sobrestamento dos processos que versem sobre expurgos inflacionários. Na ocasião, tive a oportunidade de consignar que “para resguardar o caráter voluntário e facultativo da adesão ao acordo, entendo ser de rigor o indeferimento do pedido de suspensão formulado pelas partes”.



    Desse modo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, tendo em vista o transcurso do prazo de sobrestamento determinado no RE 591.797/SP, bem como o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 165/DF.



    Evidentemente, reservo-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



    Isso posto, defiro o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito na origem. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal a quo.



     



    Requisitem-se informações.



    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015).



    Ao final, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator